Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0719765-12.2021.8.07.0000 AUTOR: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES REU: SIZELIO DE CASTRO D E S P A C H O Manifeste-se o Autor em réplica, nos termos do artigo 437 do CPC. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator